Tribunal: TJBA
Processo: 8047995-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047995-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELMA DA SILVA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Telma da Silva Cardoso para determinar a devolução dos valores cobrados por seguro não contratado e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, bem como negou provimento à apelação do banco. A embargante sustenta omissões quanto à prescrição quinquenal, ausência de má-fé na cobrança que inviabilizaria a devolução em dobro e desproporcionalidade na fixação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se a decisão omitiu-se ao não exigir a comprovação de má-fé para a devolução em dobro; (iii) determinar se há omissão ou desproporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

2. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relativos à devolução em dobro com base em jurisprudência do STJ (REsp 676.608/RS), que admite a repetição do indébito independentemente da demonstração de má-fé, desde que haja conduta contrária à boa-fé objetiva, referente às cobranças posteriores a 30/03/2021.

3. Quanto à alegação de prescrição, a aludida matéria sequer foi tratada no apelo da embargante, não havendo que se falar, portanto, na existência de omissão. Ademais, como consignado no acórdão embargado, os descontos se iniciaram no ano de 2015, tendo a ação sido ajuizada em setembro de 2019, portanto, dentro do prazo quinquenal.

4. A indenização por danos morais foi fixada com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano (art. 944 do CC), estando devidamente fundamentada no voto condutor.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09